Tribunal: STF
Processo: ARE 1462140
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Majoração levada a efeito por leis municipais. Suposta afronta a princípios constitucionais. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença, conhecendo do writ, mas denegando a segurança.



    2. Conforme consignado na decisão agravada, para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável em recurso extraordinário, Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.